Tribunal: TCU
Processo: 027.134/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3028/2020-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Convênio Siconv 704239/2009, celebrado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Município de João Pessoa - PB, Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU, por se tratar de matéria da competência deste Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, bem como encontrar-se acompanhada do indício concernente à irregularidade ou ilegalidade; e Considerando que a matéria já foi objeto de análise pelo Tribunal, que proferiu o Acórdão 4034/2014-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; em dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba; e em determinar o arquivamento do processo, sem apreciação de mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 201, § 3o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 027.134/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de João Pessoa - PB 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.